Tribunal: STF
Processo: ARE 1510612
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada, em 11 de dezembro de 1998, pelo o Ministério Público Federal (MPF) contra a União e a empresa Navegação Mansur S.A., visando à responsabilização desta pelos custos necessários à prevenção de danos ambientais ou à minimização das consequências decorrentes do naufrágio de um navio de sua propriedade.



    Consta da inicial que, no ano de 1984, “o Navio Ana Cristina, vindo de Natal e com destino ao Pará, naufragou no Parque Estadual Marinho Parcel Manuel Luís, unidade de conservação estadual criada pelo Decreto Estadual n. 011.902, de 11 de junho de 1991”. Segundo informações da Capitania dos Portos do Estado do Maranhão, “o navio tinha cerca de 90 toneladas de óleo combustível, e cerca de 25 000 litros de óleo diesel”. 



    Ao propor a ação, o MPF atribui responsabilidades ao proprietário do navio e à União, formulando pedido de obrigação de fazer para determinar a retirada imediata de todo o óleo existente nas dependências da embarcação, sob pena de cominação de multa diária (eDOC nº 4, p. 252-258).



    Na contestação, a União alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Sustentou que não contribuiu, de nenhuma forma, para a ocorrência do naufrágio do navio de propriedade particular e que seu interesse coincide com o do Ministério Público (eDOC nº 12, p. 77-81).



    O Juízo Federal de Primeira Instância da Seção Judiciária do Maranhão, ao constatar a inviabilidade de retirada do óleo dos compartimentos do navio, devido aos riscos envolvidos na operação, condenou a Navegação Mansur S.A., em 19 de julho de 2005, à obrigação de “promover, nos 15 (quinze) anos subsequentes à prolação da presente sentença, em interstícios nunca superiores a 6 (seis) meses, a análise das condições da água, da fauna e da flora do Parcel Manuel Luís, sendo as coletas realizadas nas imediações do navio Ana Cristina sob os mesmos critérios utilizados pela perícia” (eDOC nº 13).



    Na ocasião, atribuiu-se à União a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento da obrigação de fazer mencionada, caso a empresa ré se encontre impossibilitada de cumpri-la integralmente.



    Apenas a Navegação Mansur S.A. interpôs apelação (eDOC nº 15). A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1º Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente o teor da sentença anteriormente proferida em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDOC nº 19):



“NAUFRÁGIO DE NAVIO CARREGADO DE COMBUSTÍVEIS. COSTA DO ESTADO DO MARANHÃO PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA A RETIRADA DA CARGA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO NO MONITORAMENTO DOS EFEITOS DO NAUFRÁGIO, MEDIANTE PERÍCIAS PERIÓDICAS, DURANTE 15 (QUINZE) ANOS APELAÇÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO.



1. Dispositivo da sentença: "...acolho o pedido formulado na petição inicial (CPC 269,1), condenando a NAVEGAÇÃO MANSUR S/A na obrigação (= tutela equivalente — CPC 461, caput, parte final) de promover, nos 15 (quinze) anos subsequentes à prolação da presente sentença, em Interstícios nunca superiores a 6 (seis) meses, a análise das condições da água, da fauna e da flora do Parcel Manuel Luís, sendo as coletas realizadas nas imediações do navio Ana Cristina sob os mesmos critérios utilizados pela perícia de fls. 313 e 316/318. / Serão as amostras de água e sedimentos submetidos a exame pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da PETROBRAS ou outra instituição pública ou privada que tenha idêntico prestígio científico nessa área do conhecimento, ficando a Capitania dos Portos do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado do Melo Ambiente e Recursos Hídricos com a incumbência de acompanhar a coleta de amostras e as análises, inclusive com a presença de seus técnicos, dando-se, em seguida, o encaminhamento de relatórios circunstanciados ao Ministério Público Federal, sob pena de a Ré pagar multa diária fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser atualizada permanentemente sob os critérios legais, pelo eventual descumprimento da obrigação que lhe é imposta, devendo o valor ser revertido em favor do Fundo Nacional do Meio Ambiente — FNMA (Decreto 3524/2000). / Condeno a União na obrigação de fazer supradestacada, a ser efetuada subsidiariamente, ou seja, caso a primeira Ré fique impossibilitada de cumpri-la integralmente. / Oficie-se à Capitania dos Portos do Estado do Maranhão e á Secretaria de Estado do Melo Ambiente e Recursos Hídricos para acompanharem o cumprimento da sentença ora proferida / Por derradeiro, condeno a NAVEGAÇÃO MANSUR S/A no pagamento das despesas com a produção de prova pericial, inclusive remuneração do assistente técnico do Autor (CPC 20 caput e § 2º). Honorários advocatícios indevidos (CF/88 128 § 5° II a)".



2. Pediu-se fosse "determinado àqueles a retirada do óleo do Navio Ana Cristina, através de meios suficientes para finalizar a poluição ambiental no Parcel Manuel Luís". Trata-se, como se vê, de pedido genérico, sem contar que, em matéria ambiental (interesses difusos e indisponíveis), o pedido deve ser interpretado no sentido da maior e melhor proteção ou recuperação do meio ambiente.



3. A apelante insiste em que "decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do sinistro, alijamento ou fortuna do mar, sem que o responsável pelas coisas ou bens referidos no art. 1º desta Lei tenha solicitado licença para sua remoção ou demolição, será considerado como presunção legal de renúncia à propriedade, passando as coisas ou os bens ao domínio da União". Pretende, em face dessa disposição legal, que estaria isenta da responsabilidade civil ambiental decorrente do naufrágio de navio de sua propriedade, carregado de combustíveis, ocorrido há mais de cinco anos.



4. Esse dispositivo legal trata da propriedade de bens: não trata da responsabilidade por dano ao meio ambiente, bem de uso comum do povo. Não há falar, por outro lado, que ainda não existe dano, o qual só ocorreria com o vazamento do combustível. É da Constituição que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça (sublinhei) a direito". Além do mais, no caso, o efetivo dano ocorrerá, inevitavelmente, em prazo mais ou menos longo.



5. Negado provimento à apelação.” (eDOC nº 19)



    Após a interposição de Recurso Especial pela Navegação Mansur S.A. (eDOC nº 29), a União opôs embargos de declaração (eDOC nº 31) alegando , em resumo, violação ao disposto nos arts. 1.022 e 496 do CPC e 19 da Lei 4.717/1965 ante a ausência de submissão da sentença à remessa necessária. Os aclaratórios foram rejeitados em acórdão que conta com a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Não há omissão, erro, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado. A conclusão a que chegou o órgão julgador nas questões suscitadas está coerente com os fundamentos de fato e de direito considerados. 



    2. Não se faz presente qualquer das situações do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se, sim, mero inconformismo com o resultado do julgamento. A irresignação da parte embargante deve ser veiculada na via recursal própria. 



    3. Dispõe o art. 1.025, do CPC/2015: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 



    4. Embargos de declaração não providos. (eDOC nº 34)



    Em razão disso, a União interpôs Recurso Especial, reiterando o argumento de que não foi realizado o reexame necessário em Ação Civil Pública, em contrariedade aos arts. 1.022 e 496 do CPC e 19 da Lei 4.717/1965.



    O Recurso Especial da União não foi admitido pelos seguintes fundamentos: a) ausência de contrariedade ao art. 1.022 do CPC no acórdão recorrido; b) falta de prequestionamento do art. 496 do CPC; c) incidência da Súmula 7/STJ quanto à tese de desobediência ao art. 19 da Lei 4.717/1965 (eDOC nº 47).



    Já o Recurso Especial de Navegação Mansur S.A. foi inadmitido por: a) inexistência de afronta aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC no acórdão impugnado; b) ausência de prequestionamento dos arts. 460 e 461 do CPC/1973; c) aplicação da Súmula 7/STJ quanto ao suposto descumprimento do art. 7º da Lei 7.542/1986 (eDOC nº 48).



    Em face dessas decisões a União apresentou Agravo em Recurso Especial da União (eDOC nº 53) e Navegação Mansur S.A., Agravo de Instrumento (eDOC nº 51).



    O Superior Tribunal de Justiça considerou manifestamente incabível o recurso apresentado pela Navegação Mansur S.A., nos seguintes termos (eDOC nº 72):



    “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o recurso cabível contra inadmissão de Recurso Especial por decisão não fundamentada em Recurso Repetitivo é o Agravo em Recurso Especial, e constitui erro grosseiro interpor Agravo de Instrumento (art. 1.017 do CPC). Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade.”



    Na ocasião, o Tribunal Superior não conheceu do Agravo interposto pela União, em razão da aplicação da Súmula 182 do STJ, por considerar que “os argumentos da decisão denegatória não foram adequadamente enfrentados”. Isso porque a agravante não teria refutado a inexistência de violação do artigo 1.022 do CPC, nem a ausência de prequestionamento do artigo 496 do CPC.



    O trânsito em julgado do acórdão do STJ foi certificado em 23 de agosto de 2024 (eDOC nº 78) e os autos do recurso extraordinário com agravo foram remetidos a este STF.



    Nas razões do apelo extremo (eDOC nº 38), a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do art. 225, § 3º, da Constituição da República e sustenta que o aresto impugnado “não analisou a remessa necessária, deixando de afastar a responsabilidade subsidiária da União de coletar amostras de água e custear a análise dessas em razão de navio da empresa recorrida ter naufragado com mais de 90 toneladas de óleo”.



    Alega, em síntese, que a União não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos danos ambientais causados por pessoa jurídica de direito privado “que não guarda nenhuma relação com o ente público", uma vez que sua obrigação, no caso em análise, limita-se à “seara administrativa de implementação da política pública, não havendo razão para intervenção judicial”.



    Salienta, ainda, que “[a]simples condição de titular do bem público (mar territorial) não tem o condão de transferir a responsabilidade por eventuais danos causados pela empresa”.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC nº 42).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC nº 46), com base nos seguintes fundamentos: (i) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite, em recurso extraordinário, a alegação de ofensa indireta à Constituição Federal; e (ii) a pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Antes de adentrar na análise dos pressupostos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, impõe-se o exame de questão de ordem pública que impacta diretamente o prosseguimento do feito.



    No presente recurso extraordinário discute-se alegada violação ao art. 225, § 3º, da Constituição Federal, em razão da condenação subsidiária da União por danos ambientais causados pela empresa Navegação Mansur S.A. 



    Contudo, em minuciosa análise dos autos, constato que a sentença não foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil, como condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública. Veja-se o que reza o dispositivo citado:



    Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:



    I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;



    Conforme se depreende dos autos, após a prolação da sentença que condenou subsidiariamente a União, apenas a empresa Navegação Mansur S.A. interpôs recurso de apelação (eDOC nº 15). A Sexta Turma do TRF-1, por unanimidade, negou provimento ao apelo (eDOC nº 19), mantendo integralmente a sentença, sem, contudo, proceder ao reexame necessário quanto ao capítulo que estabeleceu a responsabilidade subsidiária da União pelo cumprimento da referida obrigação.



    Ao opor embargos de declaração contra o citado acórdão, o ente federal defendeu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que as ações civis públicas estão sujeitas ao reexame necessário por aplicação analógica do artigo 19 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), independentemente da presença de ente público no polo passivo.



    Apesar disso, a Corte de origem rejeitou os embargos, por entender que a irresignação da parte embargante deveria ser veiculada na via recursal própria.



    Entendo que a aplicabilidade da remessa necessária como condição de eficácia às sentenças proferidas em ações civis públicas possui duplo fundamento legal: (i) pela aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), para reexame de sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação; e (ii) pelo art. 496 do CPC, como condição de eficácia de decisão de mérito proferida contra a Fazenda Pública.



    A finalidade do duplo grau obrigatório de jurisdição não se restringe à proteção dos interesses do autor da ação coletiva, mas também ao controle da legalidade e razoabilidade de decisões que imponham encargos ao poder público. Nesse sentido, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que “[o] reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC/2015, constitui prerrogativa processual conferida às pessoas jurídicas de direito público, a fim de proteger o interesse de toda a coletividade, notadamente o Erário, sendo considerado pela doutrina e jurisprudência dominantes como condição para a eficácia plena das sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública”(STJ - AgInt no AREsp: 1912953/CE, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/01/2023).



    O argumento de que a remessa necessária, no microssistema de demandas coletivas, destina-se exclusivamente à proteção de bens jurídicos coletivos e difusos, e não à revisão de condenações contra entes públicos, ignora que a decisão judicial que impõe obrigações à Fazenda Pública repercute diretamente no erário. 



    Nessa esteira, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha sobre a temática no CPC, in verbis:



    “Há dúvidas sobre a existência de remessa necessária em ação civil pública.



    Há cinco possibilidades hermenêuticas: a) não há remessa necessária em ação civil pública; b) aplica-se a regra geral do CPC (art. 496); c) aplica-se, por analogia, a regra da lei de ação popular; d) aplica-se, por analogia, o regime da ação popular, para os casos de ação civil pública que possa ter conteúdo de ação popular; e) aplicam-se ambos os regimes (com as variações "c" ou "d", conforme o caso), porque não são incompatíveis.



    (...)



    Assim, condenada a Fazenda Pública em ação civil pública, há remessa necessária, nos casos previstos no art. 496 do CPC; julgada improcedente ação civil pública ou extinto o processo por ausência de interesse processual ou legitimidade (art. 485, VI, CPC), quando a ação civil pública tiver conteúdo de ação popular, envolva ou não ente público, há, também, remessa necessária. Assim, por exemplo, sentença de improcedência em ação civil pública para a tutela de direitos individuais homogêneos não se sujeitaria à remessa necessária.”



    (JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 21ª ed. Salvador: Juspodvim, 2024, p. 557/557, grifos acrescidos)



    Conforme se observa, para a doutrina, a remessa necessária na ação civil pública ocorre em duas situações: (i) na condenação da Fazenda Pública (art. 496, CPC) e (ii) quando a ACP com natureza de ação popular é julgada improcedente ou extinta por falta de interesse/legitimidade, independente de envolvimento de ente público. O presente caso amolda-se perfeitamente à primeira hipótese suscitada, dado que a sentença foi proferida em desfavor da Fazenda Pública.



    Com base nesses argumentos, não vislumbro qualquer fundamento legal ou constitucional que justifique a inobservância do reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC, no âmbito da referida Ação Civil Pública. Isso porque, o próprio art. 19 da Lei de Ação Civil Pública prevê a aplicação subsidiária do CPC, naquilo em que não contrarie suas disposições, tal como se lê:



    Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.



    Conforme se constata, esta sistemática de interpretação ampliativa do regime de aplicação da remessa necessária visa assegurar um controle mais rigoroso sobre decisões que afetem, direta ou indiretamente, patrimônio público e o interesse social.



    Com efeito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça no qual, em julgamento oriundo de recurso interposto em sede de ação civil pública, entendeu-se que é obrigatória a remessa necessária da sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. Na oportunidade, aplicou-se precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a sentença é líquida ou ilíquida para incidência do dispositivo tido por violado, qual seja, o art. 498, § 3º, II, do CPC. 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a sentença é ilíquida, pois o Estado do Paraná foi condenado ao fornecimento de medicamentos e dermocosméticos, sem delimitação de prazo e sem condenação em valor líquido e certo. Desse modo, consignou ser caso de reexame necessário. 3. A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR sob o rito do art . 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/1973). 4. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula n . 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.". 5. A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que ela não superará o teto previsto, seja no art . 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. 6. No caso em análise, verifica-se que a sentença é, de fato, ilíquida, uma vez que, não tendo delimitado o prazo em que o medicamento e os dermocosméticos devem ser fornecidos, a decisão tornou incerto o valor a ser arcado pelo ente estatal, sujeitando-se, assim, ao duplo grau de jurisdição. 7. O acórdão recorrido não merece reparos, porquanto está alinhado à orientação desta Corte Superior no que tange ao cabimento do reexame necessário em sentenças ilíquidas. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1716261 PR 2020/0146809-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (grifou-se)



    Transcrevo a ementa do acórdão do recurso representativo da controvérsia:



    RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO.



    1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º).



    2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.



    (REsp n. 1.101.727/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 4/11/2009, DJe de 3/12/2009.)



    No caso ora em exame, de acordo com as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, verifico que a condenação imposta à Fazenda Pública é ilíquida, sobretudo quando considerada a imposição de astreintes de recorrência diária até que integralmente implementada a obrigação de fazer fixada em sentença. 



    A remessa necessária, enquanto condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de recurso extraordinário, desde que devidamente pré-questionada. É a interpretação que se extrai da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, conforme precedentes exemplificativos abaixo citados:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Precedentes . 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2 . É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1 .021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça . (ARE 1095271 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018) (STF - AgR ARE: 1095271 SP - SÃO PAULO 0006177-60.2011.8 .26.0271, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/04/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-103 28-05-2018)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta disciplinar . Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Pretensão infringente . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2 . O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art . 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado . A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. Precedente. 6. Este Tribunal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedente. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados . (STF - ARE: 1519086 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/12/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento . Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos . Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2 . A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª . Cármen Lúcia). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF . Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1468058 TO, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)



    No caso em análise, a União opôs embargos de declaração (eDOC nº 31, p. 4-9) contra o referido acórdão, inclusive para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC), alegando violação ao disposto nos arts. 1.022 e 496 do CPC e 19 da Lei 4.717/1965, tendo em vista a ausência de remessa necessária da sentença proferida na Ação Civil Pública. Desse modo, reputo possível conhecer da questão, ainda que na estreita via recursal do presente apelo extremo. 



    É bem verdade que nem toda sentença desfavorável à Fazenda Pública está sujeita à remessa necessária. No caso de sentenças que fixem o valor líquido e certo da condenação, ou do proveito econômico, devem ser observados os limites estabelecidos no § 3º do art. 496 do CPC.



    Contudo, em sentenças ilíquidas (como aquelas em que se determinam obrigações de fazer), não se aplica a dispensa da remessa necessária pelo critério de valor, sendo possíveis apenas as hipóteses de dispensa previstas no § 4º do art. 496 do CPC. No caso em exame, não ficou demonstrado que a sentença impugnada estava fundada em qualquer das situações previstas no § 4.º do art. 496 do CPC.



    Por essa razão, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região deveria ter se manifestado, ainda que de ofício, sobre o assunto, conforme determinam os §§ 1.º e 2.º do referido dispositivo.



    A omissão quanto ao reexame necessário configura nulidade processual insanável, dada a ausência de preenchimento de condição de eficácia da sentença de mérito proferida contra a Fazenda Pública, sem a qual não ocorre o trânsito em julgado.



     



    Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”. 



    Registre-se que o verbete refere-se ao termo “recurso ex officio”, em razão da sua previsão no art. 822, parágrafo único, III, do Código de Processo Civil de 1939, vigente à época de sua aprovação (01/06/1964).



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1.º e 2.º, do RISTF, e considerando a inobservância do art. 496, inciso I, do CPC e da Súmula 423/STF, declaro a nulidade parcial do acórdão recorrido por ausência de submissão da sentença à remessa necessária. 



    Determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1.ª Região para novo julgamento, com a devida observância do duplo grau de jurisdição obrigatório, restrito ao capítulo da sentença que condenou subsidiariamente a União pelos danos ambientais causados pela pessoa jurídica de direito privado.



    Fica prejudicada a análise dos demais aspectos do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente